Tribunal: TJES
Processo: 5000508-32.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-32.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUDITE LADISLAU
RECORRIDO: WALTO LUIZ BOA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000508-32.2023.8.08.0008

RECORRENTE: JUDITE LADISLAU

RECORRIDO: WALTO LUIZ BOA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA PISTA PREFERENCIAL. CONDUTOR ARREMESSADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. CNH SUSPENSA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WALTO LUIZ BOA
em face de
JUDITE LADISLAU,
aduzindo o requerente que em 23/05/2022 conduzia sua motocicleta HONDA/CG 125 Titan, placa HAF8080 na Rodovia ES 080, Zona Rural de Barra de São Francisco, quando o veículo conduzido pela requerida (JEEP/Compass Limited, placa QRJ5C49) adentrou na via preferencial e o arremessou para o para-brisa, caindo atrás do JEEP. Informa ter sofrido lesões graves, sendo encaminhado para a UTI e realizada cirurgia. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 9791206), a requerida alega que o autor conduzia sua motocicleta sob influência do álcool, bem como estava com sua CNH suspensa, não tendo responsabilidade no ocorrido.

A sentença (ID 9791233) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, e condeno a requerida ao pagamento ao autor da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súm. 362, STJ) e juros moratórios contados do evento danoso (23/05/2022).

JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos apresentados na exordial, conforme fundamentação acima, assim como JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraproposto. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, inciso I do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9791385), reiterando não ter sido responsável pelo acidente, bem como registrando que o autor estava conduzido sua motocicleta sob influência de álcool.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9791390), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito em si, entendo que a r. sentença foi irretocável.

Quanto à dinâmica do acidente, restou incontroverso nos autos que a recorrente adentrou na
Rodovia ES 080, Zona Rural de Barra de São Francisco e colidiu com a motocicleta conduzida pelo autor, sendo o mesmo arremessado (BOAT anexado ao ID 9791198).

Não foi realizado teste de alcoolemia no autor, considerando que o mesmo foi encaminhado diretamente para a UTI, apenas constando no registro do hospital que a família informou o uso de álcool, porém sem qualquer prova nesse sentido. Foi atestado pelos policiais que atenderam a ocorrência que a CNH do autor encontrava-se suspensa.

Pois bem. Em relação ao uso de álcool, a jurisprudência é firme no sentido de apenas considerar tal fato se for determinante no acidente. No caso em tela, nada ficou comprovado, até porque, sequer existe prova concreta de que o autor estava com seus reflexos reduzidos por conta da ingestão de bebida alcoólica.

Segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO DETERMINANTE NO ACIDENTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJGO. ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade da seguradora pela cobertura em caso de acidente automobilístico não é afastada em virtude, de per si, da constatação da embriaguez do condutor do veículo. Precedentes do STJ e do TJGO. 2.
Faz-se imprescindível que a embriaguez do condutor do veículo seja fator determinante na ocorrência do sinistro, o que não restou comprovado nos autos
. 3. Não restando demonstrado o nexo de causalidade entre a embriaguez e a ocorrência do acidente automobilístico, é dever da seguradora pagar a indenização securitária contratada. 4. Conforme a pacífica jurisprudência desta egrégia Corte, o valor da condenação deve sofrer a incidência de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, não havendo que se falar em aplicação da taxa SELIC como índice. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão REMOTA do dia 23 de fevereiro de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS DESPROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. No momento do pregão do processo, o advogado que formulou o pedido de sustentação oral não respondeu ao chamado, e o julgamento ocorreu como se inscrição não houvesse (Art. 1º, Dec. 1.197/2020) (TJ-GO 5150414-89.2019.8.09.0079, Relator: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023).

Em sequência, o fato de a CNH do autor encontrar-se suspensa é mera infração administrativa, em nada interferindo na pretensão indenizatória. Colho da jurisprudência:

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE – HABILITAÇÃO SUSPENSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE CONFIGURA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 1 – Contrato de seguro de veículo. Condutor com habilitação suspensa. Fato que não é suficiente para a negativa ao pagamento de indenização. 2 –
Habilitação suspensa que configura infração administrativa, não interferindo no sinistro
. 3 – Seguradora que deve indenizar, nos termos do contrato firmado. 4 – Danos morais fixados no montante pleiteado pelo autor – R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10073841320218260664 SP 1007384-13.2021.8.26.0664, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 08/06/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

Após estas considerações, chegando ao dano moral em si, posto que não comprovada qualquer situação do autor que pudesse ter agravado o acidente, entendo estar o mesmo configurado. Os transtornos suportados pelo mesmo ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhe causou angústia e sofrimento anormais, considerando que no acidente o mesmo foi arremessado de sua motocicleta, encaminhado diretamente para a UTI com fratura pélvica em “livro aberto”, além de fratura no punho direto, necessitando de intervenção cirúrgica (ID 9791200).

Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)